Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727357-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0712283-51.2024.8.07.0018 – id 202097063) que indeferiu tutela de urgência para o DF fornecer-lhe consulta em genética e exame de ressonância magnética de crânio infantil, com contraste e sedação, nos termos da prescrição médica. Narra que, com três anos de idade, foi diagnosticado com deficiência intelectual, atraso importante no desenvolvimento, paralisia cerebral, síndromes do lactente hipotônico, de liberação piramidal e genética, apresentando piora comportamental agressiva e complicações sistêmicas (desnutrição e doença do refluxo gastroesofágico – DRGE). Afirma que necessita de acompanhamento de especialista em genética, o mais breve o possível, pois ainda não tem o diagnóstico etiológico necessário para o prognóstico, bem como necessita do exame de ressonância para avaliação das malformações encontradas, definição de diagnóstico e investigação de lesões cerebrais que demandam intervenção específica, pois apresentou atrofia cerebelar importante e hipoplasia pontobulbar em exame de tomografia de crânio. Esclarece que aguarda a consulta e o exame desde 26/03/22, ou seja, há mais de 820 dias. Alega, em suma, que a pretensão é de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e bem-estar, pois necessita das providências pleiteadas para definição de diagnóstico, invocando o direito à saúde disposto na CF 6o e 196 a 200; Lei Federal 8.080/90, art. 60, I, “d”, LODF 204 e 205, I. Acrescenta que tentou solução extrajudicial, entretanto, somente obteve a informação de que há uma fila de espera, sem ser fornecido agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Aponta perigo de dano no risco de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, vejo configurado o fumus boni juris. Em relação aos pleitos, o relatório da médica assistente assim dispõe (id 201823198 – autos principais): 5.1 Qual(is) a(s) providência(s) prescrita(s) para o(a) paciente Consulta em genética 5.2 A(s) providência(s) deve(m) ser realizada(s) com urgência (necessita de realização de modo mais rápido possível)? Porquê? Sim. Porque paciente ainda não tem diagnóstico etiológico definido e necessita para fins prognósticos. 5.3 A(s) providência(s) é(são) sensivel(is) ao tempo? A demora superior e a eficácia do a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança tratamento de saúde do(a) paciente? Por quê? Sim. Porque apresenta piora comportamental agressiva, além de complicações sistêmicas (desnutrição, DRGE). 5.6 A não-realização da(s) providência(s) no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? Severo (...). Incapacidade produtiva? Severo 5.1 Qual(is) a(s) providência(s) prescrita(s) para o(a) paciente Ressonância magnética de crânio c/contrate e c/sedação 5.2 A(s) providência(s) deve(m) ser realizada(s) com urgência (necessita de realização de modo mais rápido possível)? Porquê? Sim. Porque necessita deste exame para atestar lesões que demandem intervenção específica, além de não ter diagnóstico até o momento. 5.3 A(s) providência(s) é(são) sensivel(is) ao tempo? A demora superior e a eficácia do a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança tratamento de saúde do(a) paciente? Por quê? Sim. Porque apresenta priora progressiva (comportamento, além de complicações sistêmicas. O agravante foi incluída no SISREG III (SES/DF) em 22/03/22, sob a classificação de risco amarelo – urgência (id 61102127 – p. 11), contudo, até a presente data, a espera pelo atendimento está em vias de completar 830 dias, vale dizer, dois anos, três meses e dez dias , o que extrapola, e muito, o razoável e tolerável O paciente foi diagnosticado com paralisia cerebral (id 201823198 – p. 5 – autos principais) e teve piora comportamental agressiva, além de complicações sistêmicas, o que, naturalmente, dificulta a convivência com a enfermidade, sobretudo por se tratar de criança com três anos de idade, tornando a espera pelo atendimento ainda mais árduo e colocando em xeque a prioridade constitucional aos interesses infantis, sobretudo em caso de urgência médica. Os fatores justificam a concessão da tutela, em proteção ao direito à saúde e observância ao princípio da prioridade absoluta (CF 6o, 227 e ECA 4o). 3. Defiro a liminar para que o réu/agravado forneça ao agravante, na rede ou pública ou particular, no prazo máximo de 15 dias úteis – contados da intimação da presente decisão –, a consulta requerida (genética), bem como o exame de ressonância magnética de crânio infantil, com contraste e sedação, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária equivalente a R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator